Tribunal: TJMT
Processo: 1020644-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020644-66.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA
PACIENTE:
LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os autos vieram conclusos em 02/10/2020 para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, este Relator Substituto enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérias e recorrentes dificuldades com o sistema PJe, ora para liberação de acesso ao Magistrado Convocado, ora por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, sem contar os inúmeros pedidos de concessão liminar de habeas corpus que são distribuídos diuturnamente, motivo da demora na análise deste pleito e diante do que externo desde já minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que converteu o flagrante em prisão preventiva nos autos do APFD n.o 412-14.2020.811.0109 (cód. 83371), em que investigado pela suposta prática do delito tipificado no art. 217-A, caput do Código Penal.
Ilustrando a aventada coação ilegal, narra o subscritor do writ que conquanto o paciente tenha sido preso em flagrante delito às 18h30min do dia 08/09/2020, a comunicação da prisão só fora realizada à d. autoridade judiciária às 19h24min do dia seguinte, demais disso, o favorecido nessa ordem teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sem que fosse submetido à audiência de custódia, em total desacordo com a Resolução n.o 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça e com a determinação expressa no art. 306, §1o do CPP, recentemente reafirmada pela Lei n.o 13.964/2019, cuja redação prevê que “em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública”; circunstâncias que, no entender da defesa, demonstram a ilegalidade da constrição cautelar imposta ao increpado e ensejam a concessão da presente ação constitucional.
Diante do que expõe e fazendo alusão aos predicados pessoais favoráveis supostamente ostentados pelo paciente, o causídico reclama a concessão in limine da ordem a fim de ver revogada a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo do writ.
Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível do ID 60184971 ao ID 60184982.
É o relatório.
Decido.
Há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação, pois, a teor do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,“eventual nulidade do flagrante, pela não realização de audiência de custódia, fica superada com a superveniência do decreto preventivo" (AgRg no RHC 125.482/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020), tal como ocorreu na hipótese.
E como é sabido, diante da atual situação pandêmica ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19), foi recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça a dispensa de realização da audiência de custódia, como forma de combate à propagação da doença, não havendo como taxar a prisão de ilegal tão somente porque o paciente não foi submetido à tal procedimento.
Nesse sentido:
“Não há ilegalidade na dispensa de realização de audiência de custódia motivada pelos termos do art. 8o da Recomendação CNJ n. 62/2020, regulamentada por ato normativo do Tribunal de Justiça, como medida de prevenção tendo em vista a pandemia atualmente atravessada.” (STJ – RHC 131732/RJ 2020/0191783-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020)
Além do mais, examinando o decreto segregatício disponível no ID 60184971, verifico que a MM.a Juíza de primeiro grau esclareceu que o prazo de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido no §1o do art. 306 do CPP não fora extrapolado, destacando, nesse ponto, que o sistema PJe estava indisponível na comarca de Marcelândia/MT na data em que efetuada a prisão em flagrante do increpado e, exatamente por isso “não foi possível a distribuição do procedimento desde às 17h00, sendo autorizado por esta magistrada, através de sua assessoria, o envio por e-mail e distribuição no Sistema Apolo Eletrônico, o qual foi recebido no dia 09.09.2020 às 18h44min, sendo procedida a imediata distribuição e conclusão ao juiz. Em seguida, no mesmo dia, houve despacho abrindo vista ao representante do Ministério Público, que em 10.09.2020 às 18h16, lançou seu parecer opinando pela homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva.”
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator